Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-98.2019.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIAGEM AO EXTERIOR. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. PROVA ORAL INDEFERIDA NA ORIGEM. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUITATIVIDADE.
1. Não se conhece da apelação na parcela que discute a exclusão de trecho da sentença por falta de interesse recursal, vez que a alteração pretendida não implicaria qualquer modificação no dispositivo da sentença, mesmo em caso de procedência do pedido.
2. Compreendendo desnecessárias as diligências requeridas nos autos por considerar a documentação acostada suficiente para o julgamento, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir o requerimento da parte à luz do que determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. É firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
4. Inviável a aplicação das penalidades pela litigância de má-fé, se ausente comportamento desleal da parte ou indício de abuso do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF).
5. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Todavia, são devidos os honorários de sucumbência, vez que as custas processuais e emolumentos possuem natureza jurídica diversa dos honorários advocatícios.
6. Tendo em vista a inexistência de condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, a referida verba deve ser fixada na instância revisora, observando o art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente.